Tribunal: TJES
Processo: 0002115-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002115-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEODORO AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO
. Impossível a retificação da pena-base,
ao contrário do que sustenta o recorrente, conforme disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a fundamentação se trona idônea, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
.

Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002115-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEODORO AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002115-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEODORO AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO
. Impossível a retificação da pena-base,
ao contrário do que sustenta o recorrente, conforme disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a fundamentação se trona idônea, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
.

Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002115-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEODORO AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
na data 19 de de março de 2023, por volta das 11 horas e 36 minutos, na Rua Vasco da Gama, 0, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, trazia consigo para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 (onze) unidades de maconha, 11 (onze) unidades de Haxixe, 43 (quarenta e três) unidades de crack, 39 (trinta e nove) unidades de cocaína e R$376,00 (trezentos e setenta e seis reais), conforme auto de apreensão fl.15. Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Jaburuna, especificamente no “morro do Jaburuna”, local conhecimento pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o Denunciado com uma sacola contendo entorpecentes. Ocorre que o Denunciado estava tentando esconder a sacola atrás de um portão de um terreno abandonado, tendo deixcado cair uma unidade de Crack, momento em que os Policiais deram voz de abordagem, recolhendo a sacola, quando foi verificado que na referida sacola estava 11 (onze) unidades de maconha, 11 (onze) unidades de Haxixe, 43 (quarenta e três) unidades de crack, 39 (trinta e nove) unidades de cocaína e R$376,00 (trezentos e setenta e seis reais) haja vista, auto de apreensão fl.15. Pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, verifica-se que se destinavam ao tráfico
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Incontestes a materialidade e autoria,
passo ao pedido de redimensionamento da pena-base,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e multa, ou seja, dez meses acima do mínimo legal, pela negativação das seguintes circunstâncias e o fato deste possuir maus antecedentes, vejamos:

[...]
“(...) Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal; antecedentes maculados, todavia, considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, irei valorá-la na segunda fase da dosimetria, como forma de não incorrer em bis in idem vide entendimento sumular nº 241 do STJ; sem notícias seguras da conduta social nos autos; sem elementos suficientes para valorar a personalidade do agente; os motivos do crime não merecem maior reprovabilidade; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base as substâncias apreendidas em poder do acusado [11 (onze) unidades de maconha, 11 (onze) unidades de Haxixe, 43 (quarenta e três) unidades de crack, 39 (trinta e nove) unidades de cocaína], sou por fixar as penas em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30° (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
.[...]

[...]
Atentando-se que o acusado confessou espontaneamente (art. 65, III, “d”, do CPB) e, ao mesmo tempo, é reincidente (art. 61, I, do CPB – Proc. nº. 0001200-95.2014.8.08.0020), mantenho a pena base. Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado, uma vez que o acusado é reincidente, o que, de acordo com o entendimento do nosso E. TJ 1 , torna incabível a concessão da benesse. Sem causas de aumento de pena, razão pela qual torno as penas até então apuradas em definitivas. O Regime inicial de cumprimento da pena do acusado será o FECHADO, a teor que determina o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro, por se tratar de réu reincidente. ”[...]

Ressalta-se que, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, mais uma vez, resta demonstrado que a exasperação de 02 (dois) anos da pena, não se torna medida desproporcional diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso

concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado con-siderar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entor-pecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando

demonstrada flagrante ilega-lidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.